Tribunal: TJMT
Processo: 1031835-35.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031835-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIANA VARGAS SIFUENTES SANTOS - CPF: 011.597.671-06 (ADVOGADO), MELISSA CASTELHANO DA ROCHA BARROS - CPF: 054.525.631-30 (AGRAVANTE), AMANDA GABRIELA MIRANDA RODRIGUES - CPF: 047.238.711-10 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo de instrumento. gratuidade da justiça. presunção relativa de veracidade. documentação idônea comprobatória de hipossuficiência econômica. concessão do benefício. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por estudante universitária contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, facultando o parcelamento das custas iniciais em seis vezes. A agravante alega não possuir condições de arcar com os encargos processuais, apresentando declaração de hipossuficiência, extratos bancários zerados, comprovante de estágio com baixa remuneração, ausência de vínculo empregatício ativo e demonstrativos de despesas mensais.

ii
. questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, quando não infirmada por prova em contrário.

iii
. razões de decidir

3.
A legislação processual civil presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, sendo tal presunção de natureza relativa.

4.
A documentação acostada aos autos — extratos bancários com saldo zerado, ausência de vínculo empregatício, remuneração modesta de estágio e despesas regulares — é idônea para corroborar a alegação de hipossuficiência econômica da parte agravante.

5.
A concessão do parcelamento das custas não afasta, no caso concreto, a barreira ao pleno acesso à justiça, tendo em vista a dificuldade financeira demonstrada, o que justifica o deferimento integral do benefício.

6.
Não havendo impugnação pela parte contrária nem prova que afaste a presunção legal, impõe-se o reconhecimento da insuficiência financeira da parte, garantindo-lhe o direito à gratuidade da justiça.

iv
. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte.
2.
Documentação que comprove baixa renda, ausência de vínculo empregatício e existência de despesas mensais recorrentes é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica.
3.
O parcelamento das custas processuais, embora possível, não substitui a gratuidade da justiça quando tal medida compromete o acesso pleno ao Judiciário.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3º, e 100.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1039642-09.2025.8.11.0000, rel. Des. Tatiane Colombo, j. 17.12.2025, DJE 24.12.2025; TJMT, N.U 0021469-65.2013.8.11.0002, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 17.12.2025, DJE 20.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento
, com pedido de
liminar
, interposto por
MELISSA CASTELHANOS DA ROCHA BARROS

contra decisão proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/MT
, nos autos da
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais decorrentes de
A
cidente de
T
rânsito, que
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça
, facultando à autora o parcelamento das custas iniciais em
6
vezes, sob pena de extinção do feito.

A agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos legais para fruição do benefício da justiça gratuita, tendo juntado aos autos
declaração de hipossuficiência, extratos bancários zerados, declaração de estágio com remuneração modesta, carteira de trabalho digital sem vínculo ativo
, além de documentos comprobatórios de despesas mensais
(Id. 314929357)
.

Afirma que não possui condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua formação universitária, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada e o deferimento integral da gratuidade da justiça.

A liminar foi
deferida
, para suspender os efeitos da decisão recorrida e atribuir à agravante o benefício da gratuidade da justiça até o julgamento do mérito recursal
(Id. 315092359)
.

A
s
contrarrazões

d
a seguradora
Bradesco Seguros
S/A
,
estão juntadas ao Id.
320615894
.

A agravada
Amanda Gabriela Miranda Rodrigues
não foi citada na ação de origem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Ricardo
Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os autos de origem versam sobre acidente de trânsito ocasionado por
Amanda Gabriela Miranda Rodrigues
, que colidiu com o veículo conduzido pela agravante.

Embora
Amanda
tenha reconhecido sua responsabilidade no local dos fatos, a seguradora
Bradesco Seguros S/A
recusou a cobertura contratual, sob alegação genérica de ausência de nexo causal entre a colisão e os danos apontados.

Diante da negativa, a autora ajuizou ação indenizatória, pleiteando reparação por danos materiais e morais,
além da
concessão,
in
limine
, da
justiça gratuita.

O
benefício foi indeferido
, e a agravante interpôs este agravo
de instrumento.

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça pode ser concedida àquele que demonstrar não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência. O §3º do art. 99 do mesmo diploma estabelece:

“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.”

Trata-se de presunção
relativa
, que pode ser afastada
mediante prova concreta
da capacidade financeira da parte, o que não ocorreu no presente caso.

A agravante, estudante universitária e estagiária com rendimento mensal declarado de aproximadamente
R$ 1.850,00
, acostou aos autos
extratos bancários dos três meses anteriores, todos com saldo final zerado
,
declaração de estágio
,
carteira de trabalho sem vínculo ativo
, além de
contas de consumo
que demonstram gastos regulares.

Tais elementos reforçam a alegação de que a parte
não dispõe de meios suficientes para suportar os custos do processo
, sobretudo considerando que também alega contribuir com despesas familiares e com o custeio de sua graduação.

Assim, possível concluir que haverá comprometimento do sustento próprio e da família, caso tenha que arcar com o pagamento das custas judiciais, razão pela qual considero prudente a concessão da gratuidade de justiça aos agravantes.

Embora o juízo de origem tenha facultado o parcelamento das custas, tal medida, no caso concreto,
não afasta a barreira ao acesso à justiça
, já que a exigência do preparo mesmo de forma parcelada
pode inviabilizar o exercício pleno do direito de ação
, afrontando os comandos do art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da
CF/88
.

No caso dos autos,
não há qualquer elemento que infirme os documentos apresentados pela parte agravante
, tampouco consta manifestação da parte adversa sobre eventual indício de capacidade financeira.

A propósito, acerca da matéria, colaciono julgados dessa e. Corte:

“
1.A hipossuficiência econômica para fins de justiça gratuita se caracteriza pela demonstração de dificuldade financeira, não sendo necessária a comprovação de miserabilidade. (...). 3.Renda mensal inferior a três
salários mínimos
, aliada a documentos idôneos, é suficiente para caracterizar a impossibilidade de arcar com as custas
processuais
. ”

(
TJMT
-
N.U 1039642-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 24/12/2025)

“(...).
3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça. Ausente prova em contrário, deve ser deferido o benefício.
(...)”
(
TJMT
-
N.U 0021469-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)

Assim,
ausente prova em sentido contrário
, e
presentes os elementos que evidenciam a insuficiência de recursos
, impõe-se a
confirmação da liminar concedida
, com a consequente
atribuição do benefício da justiça gratuita à parte agravante
.

Ademais, de se ressaltar que eventual falsidade da declaração, por se tratar de presunção relativa, ou dos documentos carreados pelos
agravantes, há de ser suscitada e demonstrada pela parte adversa, a qual caberá comprovar a inexistência ou cessação do alegado estado de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 100 do CPC/15.

Ante o exposto
, com fundamento no art. 98 e seguintes do
CPC
, e no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da
CF/88
,
dou
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para
confirmar a liminar deferida e conceder à agravante o benefício da gratuidade da justiça
, nos autos da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026